Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742617-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS DE BARROS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido. I. Caso em exame 1. Apelações criminais contra sentença condenatória por receptação e tráfico ilícito de drogas. 1.1. Receptação: a defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a aplicação de 1/6 como critério de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. 1.2 Tráfico de drogas: a defesa requer (1) a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, Lei 11.343/06; (2) a exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas; e, (3) a desclassificação para o crime de posse para uso da droga, nos termos do art. 28 da Lei 13.343/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente para a condenação dos ilícitos penais (receptação e tráfico de drogas); (ii) o fato configura modalidade culposa da receptação; (iii) a dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência; (iv) é o caso de desclassificação da conduta para o do art. 28 da Lei 11.343/2006; e, (v) deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo, de modo que se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, incumbindo ao réu apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta. 4. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente. 5. Admite-se, na primeira fase da fixação da pena, tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional. 6. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.172), resultando na redução da pena. 7. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável. 8. Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação. 9. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD. 10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o apelante nega a prática delitiva. 11. A causa de aumento de pena decorrente da natureza interestadual do delito (art. 40, V, Lei 11.343/2006) incide obrigatoriamente quando os réus transportavam drogas de um Estado para outro, circunstância devidamente comprovada nos autos. 12. A pena de multa integra a condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade. IV. Dispositivo 13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da CF, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, solicitando o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que não há fundamentação concreta para a negativa do privilégio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o Tema 506 do STF; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob a justificativa de que não há fundamentação concreta para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; e) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, pedindo o afastamento da majorante referente ao tráfico interestadual, afirmando que o acórdão se baseou apenas em presunção para aplicar a causa de aumento de pena; f) artigo 60 do CP, pugnando pela redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do insurgente; g) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, vindicando o reconhecimento da confissão parcial espontânea com a consequente redução da pena na segunda fase. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la; h) artigos 61 e 62, ambos do CP, asseverando que o acórdão recorrido não apresentou fundamentação idônea para a aplicação de fração superior ao mínimo legal, em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com o Tema 1.172 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 33, § 4o, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, 59, 60 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO HENRIQUE LEÔNCIO LIMA LOPES, OAB/DF 37.177 (ID 78393486 e ID 78393487). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se conhece de recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AREsp n. 2.673.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Ademais, o recurso especial não merece seguir em relação à suposta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, uma vez que “A desconstituição do acórdão recorrido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.015.735/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 22/10/2025). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.166.781/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025. Da mesma forma, o recurso especial não merece ser admitido quanto à invocada transgressão aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que: “A revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.354.519/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Além disso, o apelo especial não deve prosseguir no que tange à aventada afronta aos artigos 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso especial no tocante à indicada violação ao artigo 60 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora. (AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 3043228, pelo Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data da Publicação DJEN 23/12/2025. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). O recurso especial também não merece curso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 61 e 62, ambos do CP, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 2.003.716/RS (Tema 1.172), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 75922274): Por outro lado, na segunda fase, deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.172), resultando na redução da pena. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não demonstração de repercussão geral em preliminar formal e fundamentada. Ausência de prequestionamento da matéria. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição da República. Verbetes no 282, 279 e 356 da Súmula do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da repercussão geral em preliminar formal e fundamentada das questões constitucionais suscitadas; (ii) definir se há prequestionamento necessário das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (iii) apurar se o recurso exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não demonstra, em preliminar formal e de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas que não atendem ao requisito do art. 1.035 do CPC. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 4. As alegações constitucionais apresentadas não foram examinadas sob o viés constitucional pelo acórdão recorrido, configurando inovação recursal vedada nesta instância. 5. Incidem os enunciados no 282 e no 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. 6. A análise das alegações exigiria reexame de matéria fático-probatória (Súmula no 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incompatível com a via do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1563927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). No mesmo sentido, o RE 1569344 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-12-2025 PUBLIC 10-12-2025. No que concerne ao apelo extraordinário, em relação ao mencionado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 33, § 4o, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, 59, 60 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 279 e 636 desta Corte” (ARE 1572742 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). No que diz respeito à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 78393486 e ID 78393487. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27